Tribunal: TJSP
Processo: 0000651-67.2017.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. CONFISSÃO QUE NÃO RESTOU ISOLADA – PALAVRA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RECORRENTE QUE COMPROVAM A AUTORIA. PENA E REGIME APLICADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.